Tribunal: TJDFT
Processo: 0002006-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA "RES FURTIVA" SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. MONITORAMENTO. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. INVERSÃO DA PROPRIEDADE CONFIGURADA AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Em que pese a reincidência não obste o reconhecimento do princípio da insignificância, na espécie, inexistiu a inexpressividade da lesão jurídica provocada, notadamente, porque a "res furtiva" (peças de picanha) ultrapassou o patamar de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e, ademais, a ré é multireincidente por delitos patrimoniais, contando com sete condenações definitivas.
3. Devidamente comprovado que a ré foi abordada quando já estava fora do estabelecimento comercial, não há falar em furto tentado. O crime de furto se consuma com a posse de fato da “res furtiva”, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso desprovido.